Tribunal: TJDFT
Processo: 0034929-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0034929-46.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal manifestada pelo Ministério Público após o abandono da ação pela associação legitimada (ID 31011322 e 32375823). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator